Tribunal: TJES
Processo: 5000588-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONNIE VON DE ALMEIDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL INDEFERIDA. MÉRITO. REVELIA. DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 –
A cobrança de uma dívida por meio da Ação de Cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos os meios lícitos de prova. 2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.
3 -
No caso em análise, não foi apresentada contestação, incidindo os efeitos da revelia, o que impossibilita a análise em grau de recurso do pedido de revisão das cláusulas contratuais supostamente abusivas. 4 -
Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000588-21.2022.8.08.0011

APELANTE:
RONNIE VON DE ALMEIDA

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 7317316) por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal deferimento, considerando o valor de seu salário mensal (ID 7317319, fl. 02) e o fato de estar assistido pela Defensoria Pública.

O Apelante, apesar de devidamente citado, não contestou a ação.

A sentença recorrida ressaltou que:

[...] a ré, devidamente citada, restou silente, portanto, não ofereceu contestação, sendo aplicável, a hipótese, o art. 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se, destarte, verdadeiras todas as matérias de fato alegadas pela autora na inaugural.

[...]

Examinando-se os fatos narrados na peça vestibular, e os confrontando com os documentos colacionados pela autora, concluo que os fatos se encontram solidificados por provas documentais eficientes à sua comprovação, o que corrobora com a presunção decorrente da revelia, suficiente a ensejar a procedência do pedido inicial.

Vejamos: faturas de cartão de crédito, em nome da requerida, do qual se extraem a utilização do produto disponibilizado pela parte autora, ID 11534941 e 11534942.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de inépcia da petição inicial

O Apelante alega que a petição inicial não veio instruída com o contrato celebrado, mas tão somente com as faturas, sem indicar os critérios utilizados para se chegar aos valores postulados (taxa de juros de mora, multa etc), não havendo documento hábil a embasar a presente ação.

Como cediço, a revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor.

Assim, o principal efeito decorrente da revelia é apenas relativo (presunção
juris tantum
) devendo o Julgador analisar os elementos trazidos aos autos e julgar a lide com um juízo de verossimilhança e plausibilidade, especialmente considerando a existência de prova mínima das alegações do Autor.

A doutrina ressalta que:

Sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, desde que verossímeis e coerentes com a prova existente nos autos (arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015; [...]. Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido (o que corresponderia ao sistema de julgamento
secundum praesentem
, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente; tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor). A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da ficta confessio (presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido tem entendido a jurisprudência, como se vê no seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO DIREITO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A previsão contida no art. 434, do CPC, no sentido de que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, somente pode ser excepcionada se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, sob pena de preclusão consumativa (art. 435, do CPC). 2.
A revelia não induz, automaticamente, à procedência do pedido, por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, possibilitando ao Julgador decidir a demanda com base nas provas constantes dos autos.
3. A ausência de comprovação mínima do direito constitutivo acarreta a improcedência do pedido inicial. 4. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000143-48.2020.8.08.0047, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível,Data: 11/09/2023).

Desse modo, cumpre analisar se a petição inicial foi instruída com prova mínima do débito cobrado ou se é inepta, como afirma o Apelante.

A petição inicial foi instruída com cópia das duas últimas faturas cobradas (IDs 7317290 e 7317290) que demonstram a utilização do cartão de crédito e com planilha de atualização do débito, de acordo com o sistema da Corregedoria Geral da Justiça deste egrégio Tribunal.

A cobrança de uma dívida por meio da Ação de Cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos os meios lícitos de prova.

Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - INÉPCIA DA INICIAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS INADIMPLIDAS - DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA
. 1 - Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2 - Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3 - Logo,
em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
. 4 - Recurso provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001014-22.2022.8.08.0047, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC). 2.
As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base.
3. Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005144-18.2021.8.08.0006, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que
a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.
3. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023).

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de inépcia da petição inicial.

Do mérito

No MÉRITO pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) se for mantida a redação original dos termos da adesão a dívida original abrangerá patamares incalculáveis e inadmissíveis, gerando lucros excessivos e ilegais à instituição financeira, situação vedada pelo CDC; 2º) as cláusulas abusivas devem ser consideradas nulas e afastadas do contrato em benefício da parte aderente; 3º) não houve pactuação da taxa de juros remuneratórios, moratórios e da multa; 4º) a finalidade de evitar o superendividamento, a Resolução BACEN/CMN 4.549/2017 prevê que o consumidor que não liquidar sua fatura integralmente no vencimento poderá se valer da modalidade de crédito rotativo apenas por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até a data de vencimento da fatura subsequente; 5º) os juros devem ser limitados à taxa média do mercado; 6º) não há previsão de capitalização de juros; 7º) os autos devem ser remetidos à Contadoria do Juízo a retificação dos cálculos, com a exclusão das cobranças abusivas.

Apesar de não se tratar de matéria pacífica, “
A jurisprudência tem admitido a revisão de juros contratuais em ação de cobrança quando presente pleito expresso nesse sentido em sede de contestação
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001250-73.2022.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024).

Ocorre que, no caso em análise, não foi apresentada contestação, incidindo os efeitos da revelia, o que impossibilita a análise em grau de recurso do pedido de revisão das cláusulas contratuais supostamente abusivas.

O parágrafo único do art. 346 do Código de Processo Civil estabelece que:

Parágrafo único
. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

A doutrina ressalta que:

Significa dizer que, apesar do réu ser bem-vindo, permitindo-se o seu ingresso a qualquer momento do processo, essa intervenção tardia deve respeitar as regras de preclusão, de modo que não se admitirá o retrocesso procedimental. O réu revel terá participação garantida a partir do momento de sua intervenção, mas os atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originariamente (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. - 9.ed., rev., atual e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag. 688)

O réu revel não pode alegar em grau de recurso matérias que deveria ter alegado em contestação ou reconvenção.

Ademais, salvo as hipóteses de matéria de ordem pública e de fatos supervenientes, a arguição de matéria nova em sede de recurso configura indevida inovação recursal.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Desse modo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.